Tribunal: TCU
Processo: 011.449/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da impugnação total das despesas relativas a convênios celebrados entre a Universidade Federal da Paraíba e fundação de apoio.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Luiz Enok Gomes da Silva contra o Acórdão 975/2022-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-o ao ressarcimento do prejuízo apurado nos autos e lhe aplicou multa, em razão da impugnação total das despesas de convênios celebrados com a Universidade Federal da Paraíba. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao responsável e à Universidade Federal da Paraíba.